Tribunal: STF
Processo: ARE 1252734
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto por Otoniel Nunes de Sousa Lima contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA SUBAVALIAÇÃO DA PROVA TÉCNICA PERICIAL DA PEFOCE. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVADAS. DIREITO A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 46, CPP. ADEQUADA AO PERFIL PROFISSIONAL DO CONDENADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
    A parte ora agravante sustenta, no apelo extremo em questão, que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito no art. 5º, LVII, da Constituição da República.
    Passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento.
    Cabe registrar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, circunstância esta que obsta o próprio conhecimento do apelo extremo.
    Cumpre assinalar, ainda, que não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal.
    No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo.
    Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, “Recursos no Processo Penal”, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal.
    Impende observar, por oportuno, que o ato decisório proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, objeto de impugnação nesta sede processual, enfatizou o que se segue:
    “Induvidosamente o condenado praticou o crime de invadir dispositivo informativo alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, tipificado no art. 154-A, do CPB.
    Seguindo o afã da tese de defesa, segundo a qual o laudo pericial elaborado e confeccionado pela PEFOCE (fls. 38/50), não fora considerado pelo juízo originário sentenciante, concentro o olhar ao seu inteiro conteúdo, que a defesa fez questão de olhar pelo terço ou segundo a conveniência de argumentação.
    Se é certo que os peritos concluíram que a invasão ao sistema informatizado do Hospital Instituto Dr. José Frota – o IJF de Fortaleza, ocorrida aos 02/08/2013, precisamente às 20h21m16 e 20h21m44, da qual resultou a remoção, respectivamente, dos serviços denominados ‘Squid’ e ‘Samba’, deu-se através de uma máquina da sua rede interna, cujo endereço de IP detectado e periciado foi o de nº 172.30.40.14, diverso do endereço indicado e vinculado ao condenado, em uso no mesmo horário da invasão, o de nº 177.66.122.216, também é certo alie, passados menos de 02 (dois) minutos após o último evento de remoção dos serviços, foi observado um registro de desconexão da mesma sessão, a partir de uma máquina remota ou externa.
    …...................................................................................................
    Este fato foi detectado pelo técnico em informática Edleno Costa Matos, segundo técnico em informática do Hospital a vivenciar o momento imediatamente após a invasão, depois de alertado pelo também técnico em informática de plantão, o senhor Hildeberto, com o qual, examinando o sistema rastreou, através dos LOGS de acesso registrados no servidor, a identificação do IP violador como sendo o de nº 177.66.122.216, conforme documento acostado às fls. 09.
    …...................................................................................................
    Pelo que nos autos constam, o condenado cumpriu ordem do seu ex chefe, o senhor Jéferson Bastos da Silva, manifestamente ilegal ao permanecer com a senha ROOT, que permitia acesso total ao sistema do hospital, por melhor que fossem as intenções de ambos, que pelo que restou apurado nesses autos não eram tão nobres assim, já que o vinculo empregatício havia cessado.
    Desta feita, resta configurada a invasão ao sistema por esta circunstância, associada à falta de autorização do seu então superior imediato, que não mais geria o sistema informatizado do IJF à época do crime, o que lhe enseja o dever de suportar o ônus da sanção penal imposta.
    Some-se a isto, o relato da testemunha Edleno Costa Barros, técnico em informática do IJF à época do crime, durante o seu depoimento de fls. 170/172, quando declarou, entre tantos dados técnicos e informações elucidativas acerca da autoria do crime:
    …...................................................................................................
    Sobre as afirmações do senhor Jéferson Bastos da Silva realçadas na peça de defesa do condenado e replicada no seu apelo, tenha-se presente o que o mesmo Jéferson declarou em seu depoimento de fls. 190/193, ‘in verbis’: ‘... Que informando o IP, a data e o horário de acesso, pode ser identificado o usuário, pelo provedor da internet...’, sendo exatamente isto que foi feito pela equipe de TI do DF, após rastrear através dos LOGS de acesso registrados no servidor, o IP de nº 177.66.122.216, identificado como sendo o utilizado pelo condenado no dia e horário do crime, conforme informação requisitada e prestada pela Siara Telecom, Inove Telecomunicações Ltda. ME, sua provedora de internet, não pairando qualquer dúvida acerca da autoria delitiva imputada ao condenado.”
    Vê-se, desse modo, que o apelo extremo não se revela viável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator